Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-74.2024.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-74.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA D ARC FALANQUI - CPF: 819.163.701-44 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NULIDADE -DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, viola o art. 99, §2º, do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1001194-74.2024.8.11.0008

APELANTE
: Joana D Arc Falanqui

APELADO
: Banco Bradesco S.A.

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação
de Joana D Arc Falanqui.

Ação
:
Nulidade de Cobrança de Tarifas c.c Repetição de Indébito c.c Reparação por Danos Morais
.

Sentença
: extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não recolheu as custas processuais, porquanto configurou desistência tácita da ação.

Apelação
(Id. 222359669): Sustenta, em síntese, que o juízo de origem violou o Código de Processo Civil ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem antes intimar a parte autora para comprovar sua hipossuficiência, alega que a decisão foi carente de fundamentação e que os documentos juntados à inicial e ao pedido de reconsideração comprovam sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, bem como para anular a sentença recorrida com o retorno da ação a origem para o devido prosseguimento.

Contrarrazões
(Id. 222359671): Argumenta que a sentença de extinção do processo deve ser mantida, pois a autora não recolheu as custas processuais após ser devidamente intimada, assim configura desistência tácita da ação.

Destaca que a autora foi devidamente intimada a recolher as custas processuais, mas não o fez, de modo que configurou desídia e desinteresse processual. Alega que a sentença está em consonância com os preceitos jurídicos e legais.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por Joana D'arc Falanqui contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação por ela ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, com objetivo a declaração de nulidade de cobrança de tarifas ilegais, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para devido prosseguimento ou manter a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento de custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante foi deferido por este Relator em decisão de 15 de julho de 2024 (Id. 226014171).

No mérito, a apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas processuais, alega que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi equivocado e que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência.

Pois bem.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais é presumida verdadeira quando feita por pessoa natural.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de modo que, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso dos autos, a despeito da declaração de hipossuficiência da apelante e da juntada de documentos que corroboram sua alegação (extrato bancário, comprovante de cadastro único e simulação de custas), o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em que pese a decisão de extinção tenha se fundamentado no descumprimento da determinação de recolhimento das custas, verifica-se que tal decisão foi baseada no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual, como visto, não observou o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – FERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil, portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2
. A teor do dispõe o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006915320248110008, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO RECONHECIDA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Reconhecida a conexão das ações (ação de revisão contratual e ação de busca e apreensão), deve haver, sob pena de nulidade, o seu julgamento em conjunto para evitar decisões conflitantes.
O apelante deve ser cientificado, por meio de regular intimação, a respeito da necessidade de comprovar a sua hipossuficiência econômico-financeira, antes do indeferimento do pedido.
(TJ-MG - AC: 10000170339857001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Assim, ao considerar que o pedido de gratuidade da justiça foi deferido por este Relator, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada, de modo que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Posto isso, com fulcro no art. 937, do CPC,
dá-se

provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024